Tribunal: TJMT
Processo: 0009195-35.2010.8.11.0015
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009195-35.2010.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), GILBERTO JUTHS RISSATO - CPF: 363.566.629-72 (ADVOGADO), FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 830.987.399-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO – TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS DA DECISÃO SEM MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – SÚMULA 106 DO STJ – INAPLICABILIDADE – INTIMAÇÃO ANTES DE PROFERIDA A SENTENÇA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nas execuções fiscais arquivadas em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se, por inércia do Exequente, o processo ficar paralisado por mais de 05 (cinco) anos, a contar da decisão que determina o arquivamento.

Não demonstrada que a prescrição do crédito foi motivada por inércia do Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
contra sentença proferida pelo Juízo da

6ª Vara da Comarca de Sinop,
M.M. Juiz Mirko Vincenzo Giannotte
, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº
9195-35.2010.811.0015
,
movida contra a parte Apelada
FRANCISCO DOS SANTOS

que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com fulcro nos artigos 487, II, do Código de Processo Civil.

Aduz o Município que o arquivamento se deu exclusivamente por força do Provimento da Corregedoria Geral de Justiça e não por requerimento da parte ou por sua inércia.

Alega que não há qualquer intimação da Fazenda Pública para que promovesse o andamento, revelando a ausência de circunstância que demonstrassem eventual contumácia da Apelante

Assevera, ainda, que não há prescrição intercorrente se a culpa pela demora do prosseguimento do feito ou arquivamento provisório é inerente à estrutura do Poder Judiciário, nos termos da Súmula nº 106 do STJ.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para afastar a prescrição intercorrente e cassar a sentença objurgada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, julgando, por conseguinte, extinto o feito com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, II do Código de Processo Civil.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o Apelante
MUNICÍPIO DE SINOP
ajuizou, em 01/09/2010, a Ação de Execução Fiscal nº
9195-35.2010.811.0015
,
em desfavor da

parte Apelada
FRANCISCO DOS SANTOS
, visando o recebimento de crédito tributário que somava a importância de R$ 1.485,31 (hum mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e trinta e um centavos) quando do ajuizamento da demanda.

O Juízo
a quo
, em 16/07/2013, determinou o arquivamento provisório da execução fiscal municipal, sem baixa no Cartório Distribuidor, sob o fundamento de que o valor executado era inferior ao previsto no Provimento n° 18/2007 da CGJ/MT para o ajuizamento de execução fiscal.

Decorrido mais de 05 (cinco) anos do arquivamento, o Magistrado
a quo,
em sentença proferida em 16/04/2019
,
reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com fulcro no art. 487, II, do Código de Processo Civil, motivando a interposição do presente recurso.

Ora, a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal, restando claro que na espécie o prazo é de cinco anos a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente se manifesta a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”.
(DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

No caso, em razão do pequeno valor do crédito executado, o Juízo
a quo
determinou o arquivamento da demanda, com fulcro no Provimento n° 18/2007 da CGJ/MT, na qual foi a parte Apelante devidamente intimada, permanecendo os autos arquivados por mais de cinco anos depois de proferida a referida decisão, o que motivou o posterior reconhecimento da prescrição.

Assim, verifica-se que o cerne da controvérsia recursal reside em saber se o fato dos autos permanecerem arquivados, em cumprimento ao provimento da corregedoria, decorre em reconhecimento de culpa do Poder Judiciário, o que autoriza a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, como quer fazer crer o município Apelante ou se impõe em reconhecimento de inércia da Fazenda Pública Municipal apta a decretar a prescrição do crédito tributário.

Registra-se aqui o teor da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça para restar claro a sua total inaplicabilidade à espécie:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência”

Não sem propósito, o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que, embora o arquivamento da ação tenha se dado em razão do baixo valor do crédito tributário, tal fato não enseja em suspensão do prazo prescricional, em razão da inércia da Fazenda Pública por período superior a 05 anos do despacho que determina o arquivamento, enseja no reconhecimento da prescrição, como se vê:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO. LEI Nº 10.522/2002. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INÉRCIA DO EXEQUENTE. TESE NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211/STJ. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO VERGASTADO. SÚMULA 284/STF. 1.
O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com o entendimento do STJ no sentido de que o arquivamento sem baixa de execução fiscal em razão de seu baixo valor, nos termos do art. 20 da Lei nº 10.522/2002, não autoriza a suspensão do prazo prescricional para a cobrança do débito tributário respectivo, de sorte que, transcorridos mais de cinco anos do referido arquivamento, estará caracterizada a prescrição intercorrente
. [...]”.
(STJ - AgRg no REsp 1343059/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 01/10/2014)

Nesse sentido tem se posicionado este Sodalício:

“
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ARQUIVAMNETO – BAIXO VALOR DO CRÉDITO EXCUTADO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CONFIGURADA – INÉRCIA EVIDENCIADA – ARTIGO 40, §4º, DA LEF – APLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Nas execuções fiscais arquivadas, em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se, por inércia do Exequente, o processo ficar paralisado por mais de cinco (5) anos, a contar da decisão que determina o arquivamento
”
. (TJMT - Ap 47184/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/06/2016, Publicado no DJE 13/06/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - PEQUENO VALOR DO DÉBITO EXECUTADO - DESPACHO CITATÓRIO - EM SEGUIDA DETERMINAÇÃO DO ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO - PROVIMENTO N. 18/2007 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - DECURSO DO PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS - RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - DISPENSADA A NOVA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA - ALEGAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE - AFASTAMENTO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 40, § 5º DA LEI 6830/80 - PRECEDENTE DO STJ - RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - APELO DESPROVIDO.1 ". [...] 2.
Ainda que a execução fiscal tenha sido arquivada em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, nos termos do art. 20 da lei 10.522/2002, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de cinco anos a contar da decisão que determina o arquivamento, pois essa norma não constitui causa de suspensão do prazo prescricional. precedentes de ambas as turmas de direito público
. [...]”.
(TJMT - Ap 74605/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/10/2013, Publicado no DJE 10/12/2014)

Nesse contexto, importante que neste período poderia a Fazenda Pública pugnar pela unificação de execuções fiscais ou atualizar débito, situação jurídica que força reconhecer que a inércia não pode ser imputada ao Poder Judiciário, mostrando-se inaplicável a súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça ao caso.

Ademais, o recurso representativo de controvérsia REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), anteriormente citado, estabeleceu que somente se reconhece a nulidade da sentença, se a parte Exequente, na primeira oportunidade, demonstrar o prejuízo suportado com a ausência de intimação, nos termos do art. 274 do Código de Processo Civil, o que não aconteceu na espécie.

Na mesma vertente é o entendimento da e. Corte de Justiça:

“PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DECISÃO DO STJ EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO – TEMA 567 E 571 – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS – TRANSCURSO DO LUSTRO PRESCRICIONAL – BENS PENHORÁVEIS – NÃO LOCALIZADOS – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA CONFIGURADA – RETRATAÇÃO NEGADA – RECURSO DESPROVIDO.1 - O STJ, por aplicação sistemática de recursos repetitivos, reconheceu que o prazo de 1 (um) ano de suspensão, previsto no art. 40, §§1º e 2º da LEF, tem início, automaticamente, na data de ciência da Fazenda Pública, a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.2 -
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/1973, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu
. 3 - Não havendo desconformidade no Acórdão recorrido, merece ser negada a retratação, em razão da interposição do recurso especial, sobretudo quando contém elementos meramente impugnativos”.
(TJMT- Ap 121818/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/02/2019, Publicado no DJE 19/02/2019)

Deste modo, não verificada qualquer causa impeditiva à consumação do prazo de prescrição, não há que se falar inexistência da prescrição intercorrente e nem em nulidade da sentença objurgada.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020